Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-90.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP) à pena de 8 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, além de 18 dias-multa. A defesa requer: (i) afastamento da valoração negativa da conduta social; (ii) aplicação da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria; e (iii) desclassificação do crime de roubo para furto tentado, alegando ausência de inversão da posse do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível desclassificar o crime de roubo para furto tentado; (ii) estabelecer se houve bis in idem na valoração da conduta social e antecedentes; e (iii) verificar se a fração de aumento na pena-base deve ser alterada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desclassificação para furto tentado é inviável. A prova demonstra que o recorrente empregou violência contra criança e grave ameaça, subtraindo a bicicleta e chegando a montar nela. A consumação do roubo ocorre com a inversão da posse, ainda que por breve tempo, conforme Súmula 582 do STJ e teoria da amotio.
4. A valoração negativa da conduta social é legítima, pois o crime foi cometido durante cumprimento de pena em regime aberto, revelando desprezo pelas normas e quebra de confiança do Juízo. Não há bis in idem, pois os antecedentes e a conduta social foram fundamentados em fatos distintos, em consonância com o Tema 1.077 do STJ.
5. A fração de aumento na primeira fase não está vinculada a critério matemático rígido. A jurisprudência admite a fração de 1/8 como parâmetro usual, mas o magistrado pode adotar critério diverso, desde que fundamentado. Mantida a exasperação aplicada.
6. O regime inicial fechado é adequado, considerando a pena superior a 4 anos e a reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, do CP.
7. A substituição da pena e o sursis são inviáveis, diante da reincidência e da pena aplicada. A prisão preventiva permanece necessária, pois não houve alteração das circunstâncias que justificaram sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, conforme Súmula 582 do STJ. 2. A prática de novo crime durante cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem quando fundamentada em fatos distintos dos antecedentes. 3. A fração de aumento na pena-base não está sujeita a critério matemático rígido, devendo observar proporcionalidade e fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: art. 157, caput; art. 59; art. 61, incisos I e II, alínea “h”; art. 33, § 2o; art. 36; art. 44; art. 77, todos do CP. Jurisprudência relevante citada: Súmula 582 do STJ; Acórdão 1944325, 0712772-36.2024.8.07.0003; Acórdão 1749142, 0731049-77.2022.8.07.0001; Acórdão 1863990, 0734042-93.2022.8.07.0001; Acórdão 1888193, 0719703-38.2023.8.07.0020; Acórdão 1810081, 07175707920208070003.